Tribunal: TJMT
Processo: 1004076-21.2022.8.11.0059
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004076-21.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIANO FELIPE BORGES - CPF: 088.761.261-04 (EMBARGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (ADVOGADO), IVANEIDE MARTINS FARIAS - CPF: 028.377.681-11 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), VALDIVINO PEREIRA FILHO - CPF: 945.473.861-53 (EMBARGANTE), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para manter condenação por danos materiais, afastar lucros cessantes e danos estéticos, e reduzir a indenização por danos morais. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de documentos médicos e fotografias que comprovariam a incapacidade laborativa, as cirurgias realizadas e a existência de dano estético indenizável.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a condenação por lucros cessantes, sem enfrentar adequadamente os documentos médicos que atestam afastamento laboral por 180 dias; (ii) verificar se houve omissão quanto aos danos estéticos, diante da alegada ausência de análise de prontuário médico e fotografia que evidenciariam cicatrizes e deformidades; e (iii) examinar se a redução dos danos morais foi fundamentada de forma suficiente, considerando a extensão concreta do sofrimento físico e psicológico das vítimas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou fundamentadamente todas as questões suscitadas, não incorrendo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Quanto aos lucros cessantes, o julgado reconheceu expressamente o afastamento médico, mas concluiu pela ausência de prova concreta da atividade remunerada exercida e da contratação de terceiros para substituição, afastando a presunção de prejuízo.

4. No tocante aos danos estéticos, o acórdão consignou que, embora comprovadas as cirurgias e implantação de material de síntese metálico, não restou demonstrada deformidade permanente visível ou cicatrizes que configurem efetivo dano estético indenizável. A fotografia mencionada pelos embargantes somente foi apresentada em contrarrazões ao recurso de apelação, constituindo inovação probatória inadmissível em fase recursal, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.

5. A redução dos danos morais foi fundamentada com base na análise da extensão dos danos, grau de culpa, condições pessoais e econômicas das partes, e caráter compensatório e pedagógico da indenização. O acórdão reconheceu o sofrimento causado pelas cirurgias e afastamento prolongado, mas considerou excessivos os valores arbitrados em primeira instância.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. O inconformismo com o resultado não configura vício processual sanável pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que a conclusão seja contrária à pretensão da parte. 2. A juntada de prova fotográfica apenas em sede de contrarrazões recursais constitui inovação probatória inadmissível, sujeita à preclusão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.935.277, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022; TJ-MT, Apelação Cível 1004482-67.2020.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
IVANEIDE MARTINS FARIAS e VALDIVINO PEREIRA FILHO
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para: “
a) conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita; b) manter a condenação por danos materiais no valor de R$ 27.350,00 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta reais); c) afastar as condenações por lucros cessantes e danos estéticos; d) reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Ivaneide Martins Farias e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Valdivino Pereira Filho
”.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão proferido incorreu em omissão relevante ao afastar a condenação por lucros cessantes e danos estéticos, bem como ao reduzir os danos morais, sem enfrentar especificamente os documentos médicos e a fotografia que comprovam as cirurgias e a incapacidade da Sra. Ivaneide Martins Farias. Ressaltam que os elementos probatórios, analisados pelo juízo de primeira instância, demonstram de forma clara a incapacidade laborativa temporária, a gravidade das cirurgias, cicatrizes e repercussão do evento danoso.

Quanto aos lucros cessantes, destacam que a decisão recorrida não considerou adequadamente os fundamentos da sentença e os documentos médicos que indicam afastamento por 180 (cento e oitenta) dias, incapacidade total estimada entre 3 a 6 meses e arbitramento da indenização correspondente a seis salários-mínimos, comprovando que a condenação não se baseou em meras presunções. Esclarecem que a Sra. Ivaneide Martins Farias laborava juntamente com o marido na propriedade rural, não havendo substituição por terceiros, o que reforça a redução do orçamento doméstico em decorrência do acidente.

No tocante aos danos estéticos, argumentam que o acórdão não enfrentou o prontuário médico e a fotografia juntada aos autos, que evidenciam cicatrizes múltiplas, presença de material de síntese metálico e possíveis deformidades residuais, elementos que, segundo a sentença, configuram dano estético indenizável. Sustentam que a ausência de análise detalhada desses elementos probatórios torna a conclusão do acórdão omissa e que o dano estético, por sua natureza, é autônomo e distinto do dano moral, devendo ser reparado separadamente.

Por fim, no que tange à redução dos danos morais, os embargantes apontam que o acórdão considerou apenas a situação econômica do embargado, sem enfrentar de forma adequada a extensão concreta do sofrimento físico e psicológico decorrente das cirurgias, do prolongado afastamento e das sequelas. Requerem, portanto, que os embargos de declaração sejam acolhidos, com efeito infringente, restabelecendo a condenação por lucros cessantes, danos estéticos e a indenização por danos morais nos termos fixados pela sentença de primeira instância.

Contrarrazões apresentadas em id. 367618868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
IVANEIDE MARTINS FARIAS e VALDIVINO PEREIRA FILHO
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para: “
a) conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita; b) manter a condenação por danos materiais no valor de R$ 27.350,00 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta reais); c) afastar as condenações por lucros cessantes e danos estéticos; d) reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Ivaneide Martins Farias e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Valdivino Pereira Filho
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, verifica-se que os embargantes buscam, em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão esta Câmara, pretendendo o restabelecimento integral da sentença de primeiro grau quanto aos lucros cessantes, danos estéticos e
quantum
dos danos morais. Tal pretensão, contudo, não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que não constituem meio adequado para reforma ou modificação do julgado.

O acórdão embargado analisou de forma detida e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, não incorrendo em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Quanto aos lucros cessantes, o julgado foi expresso ao reconhecer que, embora comprovado o afastamento médico da vítima por 180 dias, "
não restou adequadamente demonstrada nos autos a efetiva atividade remunerada exercida pela vítima nem a contratação de terceiros para substituí-la nas atividades domésticas e rurais
", concluindo que "
os lucros cessantes não podem ser presumidos, exigindo prova concreta do prejuízo efetivamente sofrido
".

Esta fundamentação demonstra que a questão foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida. O fato de os embargantes discordarem da conclusão alcançada não configura vício passível de correção via embargos declaratórios.

No tocante aos danos estéticos, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que "
embora o prontuário médico indique a realização de procedimentos cirúrgicos com implantação de material de síntese metálico (placas e parafusos) para tratamento da fratura de fêmur, não há nos autos prova concreta da existência de deformidade permanente visível ou cicatrizes que configurem efetivo dano estético indenizável
". A decisão prosseguiu esclarecendo que "
o simples fato de ter sido submetida a cirurgias e possuir implantes ortopédicos não configura, por si só, dano estético indenizável, sendo necessária a comprovação de que tais intervenções resultaram em deformidade ou alteração visível da aparência física
".

Merece destaque especial o fato de que
a fotografia mencionada pelos embargantes como elemento probatório dos alegados danos estéticos somente foi apresentada em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, conforme se verifica no documento de id. 352304891, p. 11
. Tal circunstância torna inviável sua valoração em sede recursal, uma vez que constitui inovação probatória inadmissível nesta fase processual. O momento adequado para a produção de tal prova seria durante a instrução processual em primeiro grau, oportunidade em que as partes poderiam ter requerido perícia médica ou juntado elementos fotográficos que comprovassem objetivamente a existência e extensão dos alegados danos estéticos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
– PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Não se pode admitir a juntada de documentos apenas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004482-67.2020 .8.11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024 - destaquei).

O dano estético se caracteriza pela alteração morfológica permanente e visível que cause deformidade ou constrangimento social, não sendo configurado pela mera realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos desacompanhada de prova inequívoca de sequela aparente. No caso dos autos, os elementos constantes do prontuário médico, por si sós, não são suficientes para caracterizar o dano estético indenizável, sendo necessária prova mais robusta da alegada deformidade.

Relativamente à redução dos danos morais, o acórdão fundamentou adequadamente a decisão, considerando "
a extensão dos danos, o grau de culpa do agente, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização
". A decisão reconheceu expressamente que "
o acidente causou efetivo sofrimento às vítimas, especialmente à apelada Ivaneide, que sofreu fratura grave, foi submetida a múltiplas cirurgias e permaneceu afastada de suas atividades por período prolongado
", mas ponderou que "
os valores arbitrados na sentença se mostram excessivos
" diante das circunstâncias específicas do caso.

Esta fundamentação demonstra que todos os aspectos relevantes foram devidamente considerados, não havendo omissão quanto à análise da extensão dos danos sofridos pelas vítimas. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais constitui atividade discricionária do julgador, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades de cada caso concreto.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, buscando através dos embargos declaratórios a reforma da decisão que lhes foi desfavorável. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo legal, uma vez que os embargos de declaração não constituem sucedâneo de recurso próprio para impugnação do mérito da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.
Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026